Tribunal: TJSP
Processo: 2014258-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU/TSU – Exercícios de 2008 e 2016 – Decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário relativo ao exercício de 2008, extinguindo o feito com relação a ele e prosseguindo quanto ao crédito remanescente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação genérica de que teria ocorrido suspensão da exigibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU/TSU – Exercícios de 2008 e 2016 – Decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário relativo ao exercício de 2008, extinguindo o feito com relação a ele e prosseguindo quanto ao crédito remanescente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Alegação genérica de que teria ocorrido suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao exercício de 2008 nos termos do art. 151 (todos os incisos) e do art. 174, ambos do CTN – Caso vertente em que não configurada a suspensão da exigibilidade quanto aos tributos relativos ao exercício de 2008 – Inexistência de ação executiva anterior para cobrança de referido crédito ou de outra causa de suspensão ou interrupção da sua exigibilidade – Ação executiva proposta em 22/03/2017, quase 9 anos após o vencimento dos tributos – Decisão mantida – Agravo desprovido.